Tribunal: TJDFT
Processo: 0736677-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. DIREITO DA PARTE EM EXIGIR DA OUTRA A PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. DECISÃO MANTIDA.
1. O procedimento especial da ação de exigir contas apresenta duas fases distintas. Na primeira fase apenas se reconhece ou não o direito da parte em exigir da outra a prestação de contas. Apenas na segunda fase da ação há pronunciamento valorativo quanto à regularidade destas e quanto à existência de eventual crédito dou débito.
2. Eventual alegação de impossibilidade de prestação de contas em razão da ausência de documentação necessária deve ser analisada na segunda fase da ação de exigir de contas.
3. Agravo de instrumento desprovido.